Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DA DOENÇA DE CROHN. DEFERIMENTO. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a tutela de urgência para determinar à agravante restabeleça o plano de saúde de CAMILLA MEDEIROS CORREA (autora/apelada), garantindo-lhe todas as coberturas contratadas, enquanto perdurar o tratamento da doença de Crohn.
2. Embora o contrato estabeleça que o vínculo do dependente se encerra ao completar 24 anos de idade, não se pode desconsiderar que, na data do cancelamento, a beneficiária estava em tratamento ativo para a grave doença de Crohn – pancolônica + fistulizante perianal, conforme relatório médico de ID 224628406, com risco iminente de agravamento severo de seu estado clínico caso a assistência fosse interrompida.
3. A resilição unilateral do contrato, embora juridicamente admissível nos planos coletivos, deve ser compatibilizada com a função social do contrato (art. 421 do CC), a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, III da CF). Assim, a continuidade do tratamento deve ser assegurada diante da gravidade do quadro clínico da agravada, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082, segundo o qual a operadora deve garantir os cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, desde que o beneficiário arque integralmente com a contraprestação devida
4. A alegação da agravante de não poder cumprir a decisão judicial não se sustenta, uma vez que ela própria informou ter restabelecido o plano (ID 226628455, origem). Pela mesma razão, infundado eventual temor quanto à imposição de multa: a obrigação já foi cumprida.
5. Quanto ao impacto financeiro, igualmente não há prejuízo à agravante, pois a decisão recorrida assegurou que a agravada arcará integralmente com as mensalidades do plano, afastando qualquer custo indevido à operadora.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.